Tribunal: TJES
Processo: 5000808-48.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000808-48.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000808-48.2020.8.08.0024

EMBARGANTE/EMBARGADA
: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMBARGADO/EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de 02 (dois) recursos de embargos de declaração opostos por BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento e Município de Vitória, em razão do v. Acórdão (documento id 2986202), no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto para condenar o Município de Vitória ao ressarcimento das despesas efetuadas (custas processuais adiantadas) pela Instituição Financeira.

A Instituição Bancária, por meio das razões recursais (documento id 3273965), pugna pelo provimento do recurso ao argumento de que existem omissões no julgado, sobretudo acerca da legalidade da cobrança das tarifas de serviço de terceiros e de registro de contrato.

O Município de Vitória (documento id 3369025) sustenta ausência de manifestação acerca dos acréscimos legais (juros de mora e correção monetária) a serem aplicados sobre o valor da multa reduzida.

Contrarrazões recursais pelo desprovimento dos recursos.

É o Relatório
.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 05 de outubro de 2022.

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000808-48.2020.8.08.0024

EMBARGANTE/EMBARGADA
: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMBARGADO/EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Os embargos de declaração ostentam caráter integrativo da decisão a que se refere, assumindo feição infringente em situações excepcionais determinantes de modificação do julgado por força de conserto de existentes omissões, contradições, obscuridades e erro material [art. 1.022 do CPC/2015].

Dos embargos de declaração opostos
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO
:

A Instituição Bancária, por meio das razões recursais (documento id 3273965), pugna pelo provimento do recurso ao argumento de que existem omissões no julgado, sobretudo acerca da legalidade da cobrança das tarifas de serviço de terceiros e de registro de contrato.

Como externado na Sentença, a irresignação do consumidor – a qual ensejou a multa administrativa aplicada pelo PROCON municipal – foi em razão das tarifas de cadastro, serviço de terceiro, registro do contrato e avaliação do bem, tendo o Órgão fiscalizador reconhecido apenas a legalidade da tarifa de cadastro.

No que diz respeito as tarifas de serviço de terceiros e de registro do contrato, entende-se que podem ser cobradas desde que especificadas no contrato firmado entre as partes, de modo que a cobrança de cada serviço possa ser individualizada pelo consumidor.

Na hipótese em comento, a Instituição Embargante não se desincumbiu do ônus de comprovar que o serviço foi efetivamente prestado e nem justificou o quantum cobrado. Assim, resta caracterizada a abusividade da cobrança.

Destarte, reconhecida a ilegalidade e/ou abusividade de ao menos 01 (uma) das tarifas questionadas pelo consumidor, vislumbra-se substrato suficiente a ensejar penalidade por afronta ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Sobre a cobrança de Tarifa de Serviço de Terceiros, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão, fixando a seguinte tese:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1
. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2
. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

Desse modo, as tarifas cobradas pela Instituição Financeira são consideradas ilegais.

Dos embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória (ES)
:

Como já decidido neste Tribunal (TJES), a correção monetária não deve incidir desde a data da aplicação da sanção pelo PROCON, sendo pacífico que a correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do momento em que foi reduzido o valor da multa – na hipótese, na Sentença –, pois, ao reduzir o valor da multa para patamar razoável e proporcional à infração praticada, a Sentença arbitrou o montante em valores atuais.

Assim, incide correção monetária a partir da data em que se tornou líquido o “quantum” indenizatório, a partir da Sentença, tal qual fixada pela Magistrada “a quo” (documento 2655896).

De outro modo, com relação aos juros de mora, devem incidir desde o momento em que foi o devedor constituído em mora, nos termos do art. 394, do Código Civil, observando-se o índice da caderneta de poupança, considerando a natureza administrativa da condenação fixada pelo PROCON Municipal, nos termos do REsp 1495146/MG.

Assim, a correção monetária e os juros de mora devem permanecer nos exatos termos fixados na Sentença.

DO EXPOSTO
, dou provimento aos embargos de declaração opostos por BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e o MUNICÍPIO DE VITÓRIA para reconhecer as omissões apontadas sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000808-48.2020.8.08.0024

EMBARGANTE/EMBARGADA
: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMBARGADO/EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DOIS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE CADASTRO E SERVIÇO DE TERCEIRO. ILEGALIDADE. PROCON. MULTA ADMINISTRATIVA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. VÍCIOS SANADOS. RECURSOS PROVIDOS. SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1.
Os embargos de declaração ostentam caráter integrativo da decisão a que se refere, assumindo feição infringente em situações excepcionais determinantes de modificação do julgado por força de conserto de existentes omissões, contradições, obscuridades e erro material [art. 1.022 do CPC/2015].
2.
As tarifas de serviço de terceiros e de registro podem ser cobradas desde que especificadas no contrato firmado entre as partes, de modo que a cobrança de cada serviço possa ser individualizada pelo consumidor.
3.
A correção monetária deve incidir somente a partir do momento em que foi reduzido o valor da multa – na hipótese, na Sentença.
4
.
Os juros de mora devem incidir desde o momento em que foi o devedor constituído em mora (nos termos do art. 394, do Código Civil), observando-se o índice da caderneta de poupança, considerando a natureza administrativa da condenação fixada pelo PROCON Municipal, nos termos do REsp 1495146/MG.
5.
Recursos providos, sem efeitos infringentes.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer dos embargos de declaração para dar provimento, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.